Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-36.2025.8.11.0034
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000329-36.2025.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIAS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 405.982.921-87 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que, em cumprimento individual de julgado coletivo, homologou os cálculos apresentados pelo exequente. A parte recorrente sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória, alegando que a demanda foi ajuizada mais de sete anos após o trânsito em julgado da ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial e o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, a fim de verificar a ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução é o mesmo da ação de conhecimento (Súmula 150/STF), sendo de cinco anos para as pretensões contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

4. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877), o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 d
a Lei no 8.078/90
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão executória individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e a Súmula 150 do STF. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária qualquer outra providência para o início da fluência do prazo, de acordo com a tese fixada no Tema 877 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 924, V; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Tema Repetitivo no 877 (REsp n. 1.388.000/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015,
DJe
de 12/4/2016); STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000329-36.2025.8.11.0034

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: ELIAS MACIEL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIAS MACIEL DE OLIVEIRA requereu o cumprimento de sentença em face de ESTADO DE MATO GROSSO, postulando o pagamento de R$ 7.607,70 (sete mil seiscentos e sete reais e setenta centavos), referente a valores de descontos previdenciários reconhecidos como indevidos na ação coletiva no 0006924-09.2009.8.11.0041.

A parte devedora, embora devidamente intimada para impugnar a execução (ID 344633887), não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) considerando que a parte executada não se opôs aos cálculos apresentados pelo exequente, estes deveriam ser reconhecidos como corretos; b) homologou os cálculos e determinou a expedição do competente RPV/Precatório.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora (ID 344633893). Sustentou que: a) preliminarmente, a peça recursal deve ser recebida com base no princípio da fungibilidade, apesar de ter sido inicialmente nominada como "apelação"; b) no mérito, ocorreu a prescrição da pretensão executória, pois o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 04/05/2018, e a execução individual somente foi ajuizada em 28/05/2025, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 150/STF, citando os Temas 877 e 880 do STJ. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da execução e extinguir a ação.

Embora devidamente intimada (ID/PJe2 344633894), n
ão foram apresentadas
as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição intercorrente
.

A execução processual configura-se como procedimento especial destinado à satisfação concreta do direito reconhecido em título executivo judicial ou extrajudicial. A atividade executiva não visa à formulação de um juízo de valor sobre o direito material, mas sim à realização prática deste direito já reconhecido.

Neste contexto, o art. 924 do CPC elenca, de modo taxativo, as situações em que se considera alcançada a finalidade da execução ou verificada circunstância impeditiva de seu prosseguimento:

1.
Indeferimento da inicial: ocorre quando a petição inicial da execução não preenche requisitos formais indispensáveis ou há impedimento legal para o prosseguimento da ação executiva.

2.
Satisfação da obrigação: representa o alcance da finalidade precípua da execução, que é a satisfação do direito da parte credora, seja pelo pagamento voluntário ou pela expropriação forçada de bens da parte devedora.

3.
Extinção da dívida por outro meio: abrange situações como compensação, novação, transação ou qualquer outra forma de extinção da obrigação prevista no direito material.

4.
Renúncia ao crédito: manifestação unilateral da parte credora que, por ato de vontade própria, abdica do direito material que fundamenta a execução.

5.
Prescrição intercorrente: fenômeno jurídico que ocorre quando o processo executivo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão de direito material, por inércia da parte credora.

Assim, a previsão legal do art. 924 do CPC materializa o princípio da instrumentalidade do processo executivo, estabelecendo que, uma vez alcançada sua finalidade (satisfação do crédito) ou verificada situação impeditiva de seu prosseguimento, impõe-se a extinção do feito, com a consequente liberação da parte devedora e cessação dos atos constritivos eventualmente praticados.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado, em virtude da inércia da vítima por determinado tempo.

O prazo prescricional do cumprimento de sentença e da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo da ação de conhecimento, conforme preconiza a Súmula 150 do STF e o artigo 206-A do Código Civil.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. (...) 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. 3.1. No caso em tela, a petição de cumprimento de sentença foi apresentada antes de escoado o prazo prescricional e a demora na citação foi reconhecida como imputável ao Judiciário, de modo que deve ser reconhecida a interrupção da prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1391886/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe
07/10/2019)”

Do mesmo modo, o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é contado do respectivo trânsito em julgado. Essa foi a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 877:

“O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.

8.078/90.”

Confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. (...) 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. (...) 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC:
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
11/2/2015;
AgRg
no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
1o/7/2014;
AgRg
no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
4/2/2014;
EDcl
no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
5/9/2013. (...) (STJ// REsp n. 1.388.000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015,
DJe
de 12/4/2016.)”

Ademais, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32, sendo este, portanto, o prazo prescricional aplicável

O c. STJ referenda esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)”

No presente caso, o trânsito em julgado da sentença coletiva
proferida nos autos
no
0006924-09.2009.8.11.0041
ocorreu em
04 de maio de 2018
, conforme
se constata do ID 67332588, fl. 132 do
PJe
, do referido processo.

Por outro lado, a presente execução individual foi ajuizada somente em
28 de maio de 2025

(
ID/PJe2 344633872
).

Dessa forma, transcorreram mais de 7 (sete) anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (trânsito em julgado da ação coletiva) e o ajuizamento da pretensão executória
, superando o prazo quinquenal aplicável à Fazenda Pública
.

Portanto, a pretensão executória da parte recorrida está fulminada pela prescrição
intercorrente
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
acolher
a
prescrição da pretensão executória

e
julgar extinta
a execução
, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026